Tribunal: TJBA
Processo: 8033403-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033403-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAZARO GONZAGA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO
A QUO
QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS ANEXADOS SÃO APTOS A COMPROVAR A MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA E INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
REDUÇÃO DE 95% DAS CUSTAS INICIAIS. LIMINAR CONFIRMADA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS
OUTRORA
CONCEDIDO
. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM ATÉ O PRESENTE JULGAMENTO MERITÓRIO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8033403-66.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
LAZARO GONZAGA SILVA
e como Agravado
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA